Tribunal: TCU
Processo: 011.429/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5653/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.429/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dolores Ribeiro Parahyba (XXX.659.241-XX); Evanir Lima Araujo Pereira (XXX.866.771-XX); Fatima Regina de Saboya Salgado (XXX.298.401-XX); Laurinda Ferreira Borges Bassani (XXX.597.761-XX); Lucila Quida Salles (XXX.607.491-XX); Marcia de Franca Bassani Lima (XXX.383.011-XX); Maria Isabel Bassani Bundchen (XXX.601.891-XX); Maria das Gracas Oliveira de Saboya (XXX.058.083-XX); Regina Celia de Franca Bassani (XXX.383.361-XX); Rita de Cassia Bassani (XXX.370.581-XX); Sonia Maria de Franca Bassani (XXX.489.941-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.